Tribunal: TJMT
Processo: 1041036-69.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041036-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELICA PEREIRA PINHEIRO - CPF: 047.131.491-95 (APELANTE), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), SERGIO VARELLA BRUNA - CPF: 089.537.178-25 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE FARIA SANTOS - CPF: 336.890.208-32 (ADVOGADO), HENRIQUE LAGO DA SILVEIRA - CPF: 051.646.969-08 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCONTOS NAS MENSALIDADES PARA ESTUDANTES COM FINANCIAMENTO FIES – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Civil interposto por
Angélica Pereira Pinheiro,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,

interposto em face da
IUNI – UNIC Educacional S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante argumenta, em síntese, que a Instituição de Ensino agiu de má-fé ao negar o desconto fornecido a todos os alunos que pagam até o quinto dia útil do mês, sob o fundamento de ser financiada pelo FIES.

Por fim, diante da falha na prestação de seus serviços, requer a repetição dos valores, em dobro, e, ainda, a condenação da apelada em indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, Id nº
47974941, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de condenar a requerida a devolução de valores à título de desconto nas mensalidades da sua faculdade, em razão do critério de pontualidade.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, ingressou no curso de Engenharia Civil oferecido pela Instituição de Ensino, onde obteve o financiamento pelo Governo Federal, através do FIES de 100% (cem por cento) da mensalidade.

Argumenta que os valores das mensalidades repassadas pela Instituição de Ensino ao Programa Fies são correspondentes ao montante integral, sem qualquer tipo de desconto ou benefício. Entretanto, aduz que para os demais alunos é oferecido um desconto de 25% (vinte e cinco por cento), àqueles que pagam até o 5º dia útil do mês.

Desta forma, entende que a Universidade atua de forma discriminatória ao não conceder o desconto igualmente a todos os alunos e, portanto, requer sejam repetidos os valores que corresponderiam a tal benefício, no total de R$ 27.175,12 (vinte e sete mil e setecentos e setenta e cinco reais e doze centavos), em dobro.

Por outro lado, a apelada aduz que o benefício de pontualidade é geralmente concedido como incentivo para determinados cursos, como forma de estímulo a realização de matrículas e adimplências, porém que não é o caso do curso de engenheira civil, feito pela apelante.

Alega, ainda, que participa de várias formas de programa de incentivos pelo governo e concede outros benefícios como bolsas de estudos e bolsas de descontos, por meio de parcerias e convênios celebrados.

Em que pesem as argumentações da apelante, tenho que a sentença não merece reparo.

Na hipótese, como sabido, tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Nesses casos, o ônus da prova, acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor (Instituição de Ensino), a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC
, in verbis
:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pela autora, o que não se evidenciou na hipótese.

Fato é que a Instituição de Ensino não pode praticar nenhum tipo de discriminação e desigualdade entre os estudantes que recebem benefício do Governo Federal e os que custeiam de forma particular.

Aliás, a fim de evitar tal irregularidade o MEC realizou a Portaria nº 209/2018, expondo que:

“Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade Fies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001.

[...].

§ 4º Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º, é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição,
mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas”.

Por outro lado, também é evidente que uma Faculdade realize parcerias e convênios, que possibilitam a realização de descontos nas mensalidades e, para isso, devem ser obedecidos critérios objetivos a serem implementados nos contratos de prestação de serviços educacionais.

Ocorre que, não há qualquer comprovação nos autos de que exista esse desconto pontualidade para todos os alunos, que cursam engenharia civil, e efetuam o pagamento no 5º dia útil do mês, para que se estendido tal benefício à autora/apelante.

Dos documentos juntados como exemplo,
o boleto do aluno Lucas, vem expressamente contido que é beneficiário de bolsa de estudos parcial (
47974920), não havendo nenhuma identificação no pagamento de que deve receber desconto de 25%, caso pague até o dia 5.

Deste modo, entendo que a apelante, não se desincumbiu do mínimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -

LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA – AUTORA QUE NÃO COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA INCOMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I.

A inversão do ônus probatório por força do art. 6º, VIII do CDC não retira da parte autora a incumbência de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, máxime tendo em vista que não como exigir do réu a prova de fato negativo, máxime tendo em vista que não há como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtenção.
II – Inexistindo prova dos fatos constitutivos da pretensão autoral, sobretudo o pagamento da dívida e a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, não há que se falar no ato ilícito e no dano extrapatrimonial necessários à configuração da responsabilidade civil da fornecedora.” (N.U 0002808-47.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Ademais, possuía conhecimento desde o início do curso, de todos os valores informados pela Instituição de Ensino, nos contratos de financiamento e suas renovações, conforme as Declarações de Estudante assinado por ela (Id nº
47974907).

Logo, entendo que não restou demonstrado nos autos, a irregularidade da apelada, para determinar a devolução dos valores, nos termos do que fora pleiteado e, por conseguinte, não há nexo de causalidade para condena-la em danos morais.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020